Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com posterior conversão da prisão em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva, avaliando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, porque o paciente tinha anotação anterior por tráfico de drogas e não cumpriu os termos do Acordo de Não Persecução Penal celebrado no processo anterior, não há falar em ilegalidade.

4. Como a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase investigativa, resta preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão.

5. As circunstâncias da apreensão da droga, incluindo indícios de tentativa de destruição da substância antes da entrada dos policiais no local, demonstra a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade da custódia cautelar.

6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva quando há registros criminais anteriores do mesmo gênero, mesmo sem trânsito em julgado, caracterizando risco à ordem pública.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023.